Tribunal: STF
Processo: HC 251208
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto. Substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Fundamentação idônea. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michel Soares Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 953.795/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) (evento 7), tendo sido afastada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento da substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o paciente não seria reincidente específico, o que possibilita a substituição da pena corporal, nos moldes do art. 44, §3º, do Código Penal. Aponta deficiência de fundamentação e assevera que o réu preenche os requisitos exigidos para a medida. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FURTO DE RODAS DE CAMINHÃO AVALIADAS EM R$ 1.200,00. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão que manteve condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas, com pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena.



    2. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, argumentando que a substituição seria socialmente recomendável e que a reincidência não se deu pela prática do mesmo crime.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de reincidência e maus antecedentes, e se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio.



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em casos de reincidência e maus antecedentes, conforme vedação legal e entendimento do Tribunal de origem. 



    6. A análise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus, impedindo a atuação excepcional da Corte.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Corte estadual, atenta ao disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, asseverou que (evento 6):



    “(...)



    No que toca à dosimetria, as reprimendas não comportam abrandamento.



    (...)



    Não obstante os maus antecedentes de Michel e as reincidências dos réus, ambos foram favorecidos com a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento das respectivas penas, sendo inviável maior abrandamento, a teor do artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal.



    Cabe mencionar que a Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça autoriza apenas o condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e com circunstâncias judiciais favoráveis a descontar a reprimenda em regime menos gravoso (semiaberto) do que aquele ao qual faria jus pela recidiva (fechado), hipótese já aplicada ao apelante Giovani nos presentes 



    Por fim, diante dos maus antecedentes e da reincidência de Michel, incabível a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos, por expressa vedação legal. Da mesma forma, a imposição de penas alternativas a Giovani não se mostraria socialmente recomendável.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que “[c]omo se vê do trecho destacado, o Tribunal de origem concluiu que, apesar da possibilidade do magistrado aplicar a substituição da pena em caso de reincidência não específica, no caso dos autos a substituição não se mostraria recomendável em face do histórico criminal do paciente. Nesse contexto, a alteração do quadro fático formado na Corte de origem demandaria a dilação probatória, providência inviável em sede de habeas corpus”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “[a]s instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 210460-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.03.2022). Nesse prisma:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. 



    II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). 



    IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    V – Agravo regimental improvido.



    (HC 233.598-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 16.11.2023).



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente